Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IPVA. ROUBO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DÉBITOS INEXEQUÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra sentença que declarou a inexistência dos débitos de IPVA referentes aos anos de 2017 a 2020.
1.2. O proprietário registrou boletim de ocorrência por roubo do veículo em 2015; o automóvel não lhe foi restituído; apesar disso, foram lançados e protestados os débitos de IPVA.
1.3. Consta em sistema do DETRAN que o veículo foi recuperado pela polícia da Bahia, porém não há demonstração de sua efetiva devolução ao proprietário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se, diante da ausência de restituição do veículo roubado, é legítima a cobrança de IPVA relativa aos exercícios posteriores ao roubo, à luz da regra que afasta a incidência do tributo enquanto durar a perda da posse.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Lei no 7.431/1985 afasta a incidência do IPVA sobre a propriedade de veículo roubado ou furtado, desde que haja registro de ocorrência policial, até o momento da efetiva recuperação e devolução ao proprietário. Precedente Acórdão no 2059067.
3.2. Embora haja informação administrativa de recuperação do veículo pela polícia da Bahia, o Distrito Federal não comprovou sua devolução ao proprietário, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).
3.3. Sem a restituição do bem, persiste a ausência de fato gerador do imposto, razão pela qual é cabível a declaração de inexistência dos débitos.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais, ante a isenção legal; sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.

Tese de julgamento: “A cobrança de IPVA é indevida quando, comprovado o roubo do veículo, não há demonstração da efetiva devolução do bem ao proprietário, permanecendo ausente o fato gerador do tributo.”
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.431/1985, art. 1o, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2059067, 0751074-43.2024.8.07.0001, Rel. EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TERCEIRA TURMA RECURSAL, publicado no DJe: 03/11/2025.